Tribunal: TJSP
Processo: 1046819-79.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Ação de indenização.
Patrocínio dos interesses da parte em demanda trabalhista. Abusividade da cláusula contratual que determina o pagamento equivalente a 62% sobre o benefício auferido pelo cliente. Reconhecimento. Incidência do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e do art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB.
Danos morais. Inocorrência. Inadimplemento

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Ação de indenização.
Patrocínio dos interesses da parte em demanda trabalhista. Abusividade da cláusula contratual que determina o pagamento equivalente a 62% sobre o benefício auferido pelo cliente. Reconhecimento. Incidência do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e do art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB.
Danos morais. Inocorrência. Inadimplemento contratual não justifica a concessão de indenização por dano moral, porque reflete apenas a existência de algum dissabor ou desconforto.
Recurso do requerido parcialmente provido e do autor não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101895
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046819-79.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CEZARO MONTEIRO ALMEIDA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado/apelante
SERGIO RICARDO MACHADO GAYOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso do requerido e negaram provimento ao do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046819-79.2017.8.26.0002 - im
2
Voto no 35.357
APELAÇÃO No 1046819-79.2017.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTES./APDOS.:
SERGIO
RICARDO
MACHADO
GAYOSO;
CEZARO
MONTEIRO ALMEIDA
JUIZ(A): DENISE CAVALCANTE FORTES MARTINS
Prestação de serviços advocatícios. Ação de indenização.
Patrocínio dos interesses da parte em demanda trabalhista.
Abusividade da cláusula contratual que determina o
pagamento equivalente a 62% sobre o benefício auferido pelo
cliente. Reconhecimento. Incidência do art. 22, § 2o, da Lei no
8.906/94 e do art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB.
Danos morais. Inocorrência. Inadimplemento contratual não
justifica a concessão de indenização por dano moral, porque
reflete apenas a existência de algum dissabor ou desconforto.
Recurso do requerido parcialmente provido e do autor não
provido.
Trata-se de ação de indenização, fundada
em contrato de prestação de serviços advocatícios, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 54/57, cujo relatório se adota.
Inconformado, apela o requerido Sergio
Ricardo Machado Gayoso (fls. 59/68), pleiteando a reforma do julgado.
Aduz, em breve síntese, que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável
ao presente caso. Alega que os honorários estão previstos contratualmente,
motivo pelo qual não há que se falar em arbitramento judicial. Discorre sobre
o benefício auferido pelo recorrido e a quantia devida ao apelante.
Recurso regularmente processado, com
resposta.
Nos termos do acórdão de fls. 91/95, ao
apelo do requerido Sergio Ricardo foi dado parcial provimento, no entanto, o
recurso de fls. 114/122 interposto por autor Cezaro, foi recebido como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046819-79.2017.8.26.0002 - im
3
embargos de declaração, nos termos do despacho de fls. 125.
Desta feita, os referidos embargos de
declaração foram acolhidos, de acordo com o v. aresto de fls. 149/151, para
anular o v. acórdão de fls. 91/95, tendo em vista que a serventia certificou que
disponibilizou a sentença proferida na instância a quo no DOE, no entanto,
deixou de observar que o requerente é patrocinado pela Defensoria Pública,
motivo pelo qual foi determinada a intimação pessoal da defensoria pública,
para que, querendo, apresentasse suas razões recursais, tendo em vista que o
recurso de fls. 114/122 foi recebido como embargos de declaração.
O autor Cezaro Monteiro de Almeida, no
recurso de fls. 128/136, diz, em apertado relato, que o valor devido
corresponde a 20% das verbas indenizatórias, nos termos do acordado
verbalmente entre as partes. Alega que os danos morais foram comprovados
no feito, motivo pelo qual a respectiva indenização é devida.
Recurso
do
requerente
regularmente
processado, sem resposta.
É o relatório.
Restou incontroverso no feito que o réu
Sérgio foi contratado pelo autor Cezaro, para defender seus interesses na
reclamação trabalhista em trâmite na 1a Vara do Trabalho da Capital; e, em
razão do acordo celebrado entre o reclamante (Cezaro) e sua empregadora,
ela se obrigou a pagar a quantia de R$ 1.500,00 a título de indenização; e,
além disso, a sentença serviria como alvará judicial para que o reclamante
promovesse o levantamento do FGTS e as parcelas do seguro desemprego.
Desta feita, o recorrido obteve o benefício
econômico correspondente à R$ 4.679,47.
É certo, ainda, que a empregadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046819-79.2017.8.26.0002 - im
4
depositou a quantia de R$ 1.500,00, em nome causídico Sérgio, o qual não
repassou a quantia ao cliente (aqui requerente).
O requerido, ao apresentar sua defesa,
menciona que reteve os valores para compensar a quantia devida pelo autor a
título de honorários advocatícios.
Pois bem.
Cinge-se a controvérsia se o valor que
cabia ao autor Cezaro lhe foi entregue.
O contrato de prestação de serviços
advocatícios celebrado entre as partes, dispõe que: “De acordo com o
convencionado entre as partes os honorários advocatícios iniciais
correspondem dois salários-mínimos e meio por processo ajuizado e os finais
correspondem a 20% (vinte por centro) sobre todos os benefícios auferidos
pelo cliente” (sic fls. 11).
De acordo com a referida cláusula, os
honorários iniciais corresponderiam à: a) R$ 1.970,00 (dois salários mínimos
e meio vigentes na data da celebração do contrato 15.01.2015); e b) R$
935,89 (20% sobre o benefício auferido pelo autor); totalizando R$ 2.905,89,
ou seja, quantia correspondente à 62% da quantia recebida pelo ora apelado
na reclamação trabalhista.
Como visto, a abusividade da referida
cláusula é evidente, haja vista ser inadmissível a situação de desvantagem
exagerada à qual submete o contratante.
Por certo, se por um lado o outorgante não
pode se eximir de remunerar os serviços efetivamente prestados, por outro, o
advogado não pode receber a integralidade dos honorários, nos moldes como
pactuados, visto que a estipulação desproporcionada implica em evidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046819-79.2017.8.26.0002 - im
5
enriquecimento indevido.
O artigo 36, do Código de Ética e
Disciplina da OAB, estabelece que os honorários profissionais devem ser
fixados “com moderação”, atendidos os elementos seguintes:
"I - a relevância, o vulto, a complexidade e a
dificuldade das questões versadas; II - o trabalho e o tempo necessários; III a
possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se
desavir com outros clientes ou terceiros; IV - o valor da causa, a condição econômica
do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional; V - o caráter da
intervenção, conforme se trate de serviço a cliente avulso, habitual ou permanente; VI
o lugar da prestação dos serviços, fora ou não do domicílio do advogado; VII a
competência e o renome do profissional; VIII a praxe do foro sobre trabalhos
análogos."
Desde logo é possível entrever que na
estipulação da remuneração do apelante não foi observada a moderação, lícito
reconhecer a abusividade no percentual estipulado para incidir sobre o total
do benefício auferido pelo recorrido.
Outrossim, a regra contida no artigo 22, §
2o, da Lei no 8.906/94, estabelece que os honorários, quando fixados por
arbitramento, devem ser compatíveis com o trabalho e o valor econômico da
questão e o valor não pode ser inferior ao da tabela organizada pelo Conselho
Seccional da OAB, que prevê, para a hipótese, renumeração entre 20% e 30%
do valor econômico ou do acordo.
Como
já
registrado,
em
razão
da
abusividade da cláusula supracitada, é necessário cotejar a relevância, o vulto,
a complexidade e a dificuldade das questões versadas, além do trabalho e o
tempo despendidos, do proveito resultante dos serviços prestados e o grau de
zelo profissional, nos termos do artigo 36 do Código de Ética e Disciplina.
Sopesados esses critérios, apresenta-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046819-79.2017.8.26.0002 - im
6
razoável fixar a remuneração em 30% sobre o proveito econômico obtido
pelo requerente Cezaro (R$ 4.679,47 x 30% = R$ 1.403,84).
No que diz respeito à indenização a título
de danos morais, melhor sorte não socorre ao autor.
O inadimplemento contratual não justifica
a concessão de indenização por dano moral, porque reflete apenas a
existência de algum dissabor ou desconforto, sem que se possa identificar
verdadeiro abalo na esfera do patrimônio moral do requerente.
Tanto a doutrina como a jurisprudência
sinalizam para o fato de que os prejuízos extrapatrimoniais suportados por
alguém não se confundem com os meros transtornos ou aborrecimentos que a
pessoa sofre no dia a dia, sob pena de colocar-se em descrédito a própria
concepção da responsabilidade civil e do dano moral.
Cabe ao juiz, analisando o caso concreto e
diante da sua experiência, apontar se a reparação imaterial é cabível ou não.
Nesse sentido, foi aprovado, na “II Jornada de Direito Civil”, o Enunciado no
159 do Conselho da Justiça Federal, pelo qual o dano moral não se confunde
com os meros aborrecimentos decorrentes de prejuízo material.
Para concretizar tal dedução, o Superior
Tribunal de Justiça tem entendido, de forma reiterada, que “a mera quebra de
um contrato ou o mero descumprimento contratual não gera dano moral”
(Ag. RG 303.129/GO, 3a Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 28.05.2001).
De rigor, portanto, o acolhimento parcial
do inconformismo do requerido, para julgar parcialmente procedente a
demanda, determinando-se que o requerido promova a restituição ao autor da
quantia correspondente à R$ 96,16, com juros e correção nos termos
esposados na r. sentença, a qual fica mantida no tocante à disciplina das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046819-79.2017.8.26.0002 - im
7
verbas da sucumbência.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso do requerido e nega-se provimento ao apelo do autor.
CESAR LACERDA
Relator